Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTES ACUSADOS DE INTEGRAR O “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA OITIVA DE TODOS OS RÉUS. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DOS ATOS PROCESSUAIS. ORDEM CONCEDIDA.

1 Pacientes denunciados por infringirem o artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, porque integrariam “célula” da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital” no Distrito Federal e Entorno.

2 A ausência da juntada do interrogatório de um dos réus, ouvido por carta precatória, não só impossibilita a atuação de sua Defesa no momento da apresentação das alegações finais, como prejudica as Defesas dos demais réus e o Ministério Público, pois, em tese, o réu poderia contribuir para o esclarecimento dos fatos e amenizar ou excluir a participação dos demais. Além disso, o encerramento precoce da instrução probatória esvaziou a possibilidade de requerimento de diligências complementares, pois não se tomou conhecimento do teor do interrogatório, em flagrante atropelo do devido processo legal, sobretudo porque o interrogatório judicial, além de meio de autodefesa, também pode ser entendido como meio de prova, caso o réu decida responder às perguntas formuladas.

3 Ordem concedida para anular os atos processuais posteriores à última audiência de instrução realizada, com o desentranhamento das peças subsequentes.